Tribunal: TCU
Processo: 040.254/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo Superior Tribunal Militar contra decisão que julgou ilegal e negou registro ao ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de concessão aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame interposto pelo Superior Tribunal Militar contra o Acórdão 1722/2022-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Antônio Anastasia, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando insubsistente o Acórdão 1722/2022-TCU-Segunda Câmara , a fim de considerar legal, concedendo-lhe registro, o ato de aposentadoria de Antônia Maria Magalhães Liberal de Brito; 9.2. encaminhar os autos ao Gabinete do Relator a quo , para que decida sobre eventuais procedimentos atinentes à revisão de ofício; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente.